Tribunal: STF
Processo: Rcl 38379
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633 - TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE TODOS OS FEITOS EM TRAMITAÇÃO SOBRE O TEMA. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0010374-95.2017.5.03.0026, sob alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte e afronta à autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos do ARE 1.121.633 e do RE 590.415 – Temas 1046 e 152 da repercussão geral. 
    Extrai-se da decisão ora impugnada in verbis:
    “Determino ao Exmo. Juízo da Primeira Vara do Trabalho de Betim-MG que cumpra, de imediato, a decisão deste Relator exarada nos autos do processo quanto ao trânsito em julgado do provimento jurisdicional por ausência de transcendência da causa, abstendo-se de tornar a encaminhar os autos a este Tribunal Superior.
    [...]”
     A parte reclamante noticia que o processo, na origem, discute a validade de cláusula de acordos coletivos de trabalho celebrados com o Sindicato dos Metalúrgicos de Betim/MG, que disciplinaram os “2 turnos alternantes de trabalho”.
    Aduz que o tema relativo aos Turnos Alternantes de Trabalho “não pode ser considerado como sendo um ‘direito absolutamente indisponível’, pois ele não fere direito algum do trabalhador, que esteja previsto na atual ‘lex legum’”.
    Sustenta, nesse sentido, que a questão debatida nos autos trata da validade das referidas cláusulas previstas em Acordos Coletivos de Trabalho celebrados nos últimos 25 anos com o Sindicato dos Metalúrgicos/MG, matéria que guarda relação com o Tema 1.046 da repercussão geral, em que houve a determinação de suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, nos quais se discute a validade de pactos coletivos que limitam ou restringem direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Argumenta, por fim, que “o E. TST (ou qualquer um de seus Ministros) não pode, entendendo como inexistente o requisito da ‘transcendência’ naquelas 2 questões, criar o óbice aos processos da Suplicante-FCA, que buscam a competência constitucional do E. STF para que ele, como última instância, venha a proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional”.
    Requer, liminarmente, a suspensão do andamento do processo na origem e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação, “para se garantir a competência e a autoridade das decisões desse E. STF proferidas no Tema n. 152 de Repercussão Geral do ‘Ementário Temático de Repercussão Geral’, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, notadamente em razão do reconhecimento da repercussão geral do Tema n. 1.046”.
    Em 16/12/2019, deferi a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo 0010374-95.2017.5.03.0026, até o julgamento final desta reclamação.
    Devidamente citado (doc. 33), o beneficiário da decisão reclamada permaneceu inerte.
    Dispensa-se a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa previsão constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    A pretensão da reclamante merece acolhida.
    Antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos do ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 02/05/2019, é preciso esclarecer o cerne da questão jurídica discutida naqueles autos. Com efeito, o julgado em que reconhecida a repercussão geral da matéria constitucional ali ventilada recebeu a seguinte ementa, in verbis:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida.” 
    Deveras, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria, o Ministro Gilmar Mendes determinou, em 1º/08/2019, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC.
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a a validade de cláusulas referentes aos temas “turnos alternantes de trabalho” e “minutos residuais”, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao aludido tema da Repercussão Geral.
    Por essa razão, a decisão proferida nos autos do ARE 1.121.633 abarca o caso concreto, bem como tem aplicabilidade à lide, haja vista que o ato impugnado foi publicado em 14/10/2019, enquanto o julgamento, em sessão plenária, em que restou reconhecida a existência de repercussão geral da questão constitucional analisada no Tema 1.046 ocorreu em 02/05/2019.
    O fato de a matéria controvertida no processo de origem se relacionar à validade de norma coletiva de trabalho que limita direito trabalhista de sede infraconstitucional demonstra a adequação da hipótese ao paradigma invocado e impõe a observância da ordem de suspensão nacional de processos. 
    Ex positis, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão da tramitação do Processo 0010374-95.2017.5.03.0026, em curso no Tribunal Superior do Trabalho, até o pronunciamento definitivo desta Corte no Recurso Extraordinário 1.121.633 (Tema 1.046 da Repercussão Geral).
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente